Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-28.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008206-28.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GILSON FRANCISCO - CPF: 799.342.771-15 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1008206-28.2022.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante
: Antônio Gilson Francisco.

Apelado
: Banco C6 Consignado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTO DO ATO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, documentos pessoais e a foto do ato da contratação, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1008206-28.2022.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante
: Antônio Gilson Francisco.

Apelado
: Banco C6 Consignado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônio Gilson Francisco, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação cominatória c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que move em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante busca a reforma da r. sentença, alegando ter sido enganado pelo preposto do recorrido. Aduz que, lhe foi oferecido uma proposta de refinanciamento de um empréstimo consignado do Banco Bradesco, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). No entanto, apenas R$ 5.184,50 (cinco mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) foram creditados em sua conta, sendo R$ 3.424,50 (três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) parcelados em 84 vezes de R$ 88,90 (oitenta e oito reais e noventa centavos) e, logo depois, um crédito adicional de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) com desconto mensal de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente a novos empréstimos.

Por fim, aduz que não teve intenção de contratar novo empréstimo. No mais, afirma ter sido vítima de fraude. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais e a condenação em 20% do valor da causa em honorários de sucumbências.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 219325686), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1008206-28.2022.8.11.0003
– Rondonópolis.

Apelante
: Antônio Gilson Francisco.

Apelado
: Banco C6 Consignado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Antônio Gilson Francisco
ajuizou ação
cominatória c/c declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face do
Banco C6 Consignado S.A
., argumentado que foi
proposto um refinanciamento de um empréstimo do Banco Bradesco, mas percebeu que foi feito um novo empréstimo, alegando, assim, ser vítima de golpe pelo banco apelado.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 219325680).

Inconformado, o apelante busca a reforma da r. sentença, alegando ter sido enganado pelo preposto do recorrido. Aduz que, lhe foi oferecido uma proposta de refinanciamento de um empréstimo consignado do Banco Bradesco, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). No entanto, apenas R$ 5.184,50 (cinco mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) foram creditados em sua conta, sendo R$ 3.424,50 (três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) parcelados em 84 vezes de R$ 88,90 (oitenta e oito reais e noventa centavos) e, logo depois, um crédito adicional de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) com desconto mensal de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referente a novos empréstimos.

Por fim, aduz que não teve intenção de contratar novo empréstimo. No mais, afirma ter sido vítima de fraude. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais e a condenação a 20% do valor da causa em honorários de sucumbências.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso dos autos, a instituição financeira comprovou que o contrato foi firmado de forma eletrônica, tanto que junta a própria
selfie
enviado pelo autor no ato da contratação, além de documento de identificação e, sobretudo, o código de autenticação eletrônica acompanhado da data e hora da contratação, a geolocalização (219325189).

Assim, tenho que não há falar em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo apelante.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesses termos, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
No caso em exame, a parte ré comprovou a relação jurídica entre as partes, mediante a juntada aos autos do contrato de "contratação digital” id 891168970, e documentos afins.

O contrato celebrado - digital entre as partes encontra-se devidamente formalizado. Soma-se a isso que, junto com o instrumento contratual, a parte ré anexou cópia de documentos pessoais do autor e, ainda, comprovante de TED em favor do autor, cujo depósito em conta do autor não foi contestado.”

(id. 219325681).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024